Tribunal: TJDFT
Processo: 0749580-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PERIGO DE GRAVE DANO. INEFICÁCIA DA TUTELA AO FINAL. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. FRAUDE EM PRECATÓRIO. APURAÇÃO DO REAL CREDOR.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Havendo o risco de dano grave de difícil reparação com o pagamento de valores em favor de terceiro, é prudente sua suspensão do pagamento do precatório, a fim de se evitar o dano de difícil ou impossível reparação.
3. Recurso conhecido e provido.